Tribunal: STF
Processo: HC 241070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2024, por Vidal Martinez Fernandez, advogado, em benefício de Jheimeson Bruno Araújo, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 839.123/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 16.10.2021, pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com participação de criança ou adolescente). Estes os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do paciente pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT:



    “Também ocupante do cargo de ‘espelho’, possuindo a alcunha de Silêncio, Jheimeson atua realizando diversas missões para ‘gerentes’ e ‘disciplinas’ da ORCRIM, com foco especial na aplicação de salves e decretos do ‘Tribunal de Exceção’ do Comando Vermelho.



    Afirma que JHEIMESON, mesmo após ter sido denunciado na Operação 10º Mandamento, teria continuado participando das atividades do Comando Vermelho em Barra do Garças, o que evidenciaria a não cessação a perpetração delitiva.



    Conclui, portanto, que JHEIMESON BRUNO ARAÚJO, livre e consciente, integra pessoalmente a Organização Criminosa – art. 2ª caput da Lei 12.850/13.



    (...)



    A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.



    Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    (...)



    Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas. Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.



    Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento. Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência” (fls. 195-221, e-doc. 14).



    O pedido de relaxamento da prisão preventiva ou de substituição por segregação domiciliar, feito pela defesa do paciente, foi indeferido, especialmente pela circunstância de que, “quando o acusado JHEIMESON estava em Prisão Domiciliar em outro processo (Operação 10º Mandamento 1ª Fase), o mesmo violou as regras do monitoramento e, inclusive, supostamente cometeu o crime em apreço, de modo que, mostra-se indevida a concessão da Prisão Domiciliar” (fl. 46, e-doc. 14).



    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1024835-86.2022.8.11.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA EM RAZÃO DE NOVO DELITO – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública. A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional” (fls. 255-256, e-doc. 14).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 839.123/MT, denegado pelo Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DESCABIMENTO. FATOS DISTINTOS EM APURAÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, INCISO II, DO CPP. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (fl. 417, e-doc. 14).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.2.2024. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma haver litispendência entre a Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 (de que cuidam estes autos – denominada "Operação Fechamento") e a Ação Penal n. 0008134-77.2018.8.11.0042 (denominada Operação 10º Mandamento).



    Ressalta a “impossibilidade de o Paciente, acometido de diversas doenças graves, receber tratamento adequado no estabelecimento prisional” (e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isto posto e ao que dos Autos consta, requer o Acusado/Preso:



    Seja reconhecida a alegada e demonstrada Litispendência Legal e Processual que macula o Feito, via de regra, seja também reconhecida o excesso de prazo na formação da culpa pelo Estado, nos Autos do Processo PJE/TJMT de nº 000813477.2018.8.11.0042, também em curso naquele r. Juízo, relaxando-se a prisão preventiva decretada face aos fundamentos expendidos, no âmbito do Processo PJE/TJMT de nº 000813477.2018.8.11.0042 (CASO EXISTA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA), bem como os Autos do Processo PJE/TJMT de nº 1014055-92.2021.8.11.0042, no qual encontra-se PRESO.



    Noutra Vertente, Concomitantemente, Diante Da Efetiva demonstração da excepcional fragilidade da condição de saúde, aliada a insuficiência/ausência do atendimento médico imprescindível à manutenção da vida do Requerente, requer seja deferida por V. Exª., a substituição da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 316 c/c 318, III do Código de Processo Penal, bem como nos termos da Lei 12.403/2011, via de regra, seja expedido o devido e necessário Alvará de Soltura do Paciente; Subsidiariamente, requer seja a Prisão Preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 839.123/MT.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.2.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1024835-86.2022.8.11.000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:



    “Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente habeas corpus advém da suposta ilegalidade consistente: a) na litispendência entre a Ação Penal nº 1014055-92.2021.8.11.0042, em análise nestes autos, e a Ação Penal nº 0008134- 77.2018.8.11.0042 (denominada Operação Décimo Mandamento); 
b) no indeferimento da substituição da prisão por custódia domiciliar; c) no excesso de prazo para a prolação da sentença; d) na desconsideração dos predicados favoráveis do paciente. 



    Pois bem. A ordem merece ser denegada. 



    Isso porque, no tocante à litispendência, a magistrada de piso fez constar na decisão que ‘a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal denominada Décimo Mandamento, possui origem dos fatos apurados no âmbito do Inquérito Policial nº 063/2012/GCCO/MT, que possuem o marco entre os anos de 2016 a 2018, onde foi desmantelados, a suposta OrCrim, estabelecida com intuito de praticar crimes, em especial furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas’. 



    Já a Ação Penal nº 1014055-92.2021.8.11.0042 tem origem no Inquérito Policial n. 75/1ª DP – 63.4.2021.15401, instaurado em decorrência da apuração do crime de homicídio de Adrian Rodrigues do Nascimento (I.P. 63.4.2020.25244 – 154/2020), ocorrido no ano de 2020, o que levou à busca exploratória, com autorização judicial (1003014- 82.2020.8.11.0004), no aparelho de telefone celular do investigado WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, cujas informações obtidas, aliadas a outros elementos, acabou por revelar o modo de atuação do Comando Vermelho na região de Barra do Garças e Vila Rica, com exposição das atividades criminosas com finalidade lucrativa, seus integrantes, estrutura hierárquica ordenada, divisão de tarefas e funcionamento da ORCRIM. 



    Portanto, o foco principal da Ação Penal nº 1014055-92.2021.8.11.0042 é a prática de salves e decretos do ‘Tribunal de Exceção’ do Comando Vermelho, enquanto na Ação Penal denominada Décimo Mandamento, apura-se os crimes ocorridos entre os anos 2016 a 2018, relacionados, em sua grande parte, ao furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas. 



    Nesse espeque, tendo em vista que os fatos relacionados em ambas as ações penais não se convergem, afasta-se a hipótese de ofensa ao princípio do ne bis in idem, não havendo falar em persecução penal múltipla. 



    Quanto à substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, o juízo a quo destacou que a prisão domiciliar foi revogada em razão da inobservância das condições estabelecidas, inclusive, com o suposto cometimento de novos delitos, o que revela, a princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, conforme bem ressaltado pela decisão:



    (...)



    Em que pese a patologia cardíaca que acomete o paciente desde 2017, tal fragilidade alegada não o impediu de se envolver na prática de novos delitos, fazendo disso seu meio de vida, conforme asseverado supra, razão pela qual não há indicativo de que, uma vez solto, deixará de cometer novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, faz parte, o que justifica a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em 02/05/2022, ao analisar o HC: 736687 MT 2022/0112291-8 impetrado em favor do ora paciente no âmbito da Operação 10º Mandamento, ressaltou que “muito embora a defesa tenha apresentado documentos médicos, a fim de comprovar a situação da saúde do requerente, entendo que o pedido deve ser indeferido, pois, a medida, ora pleiteada, não serve de freio para cometimento de novos crimes” (STJ – HC: 736687 MT 2022/0112291-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/05/2022). 



    Pelos mesmos motivos é que, também neste remédio constitucional, se revela insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da segregação preventiva, porquanto o acusado, mesmo gozando do benefício da prisão domiciliar, continuou atuando na Organização Criminosa Comando Vermelho em Barra do Garças/MT. 



    Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente está segregado em razão de duas ações penais em trâmite perante o mesmo juízo apontado como coator. Além disso, devem ser consideradas as peculiaridades e complexidade de ambas as causas, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus, o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.



    Por derradeiro, frise-se que eventual condições subjetivas favoráveis do paciente não tem o condão de retirar a cautelaridade da medida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:



    (...)



      De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Logo, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ” (fls. 257 a 261, e-doc. 14). 



    10. Esse entendimento foi mantido pelo Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, no que diz respeito à alegação de litispendência, a pretensão não procede. Com efeito, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, as duas ações penais a que se refere o Impetrante versam sobre fatos distintos. É o que se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 250; sem grifos no original):



    (...)



    Consoante já decidiu esta Corte, ‘[a] litispendência – pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo – configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa’ (AgRg no RHC 126.745/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020; sem grifos no original).



    Desse modo, não se pode impedir a regular tramitação da ação penal de que cuidam os autos, pois o entendimento proclamado no aresto recorrido, acerca do instituto da litispendência, não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior.



    (...)



    Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nas informações prestadas a esta Corte, o Juízo de primeira instância pontuou (fl. 284; sem grifos no original):



    (...)



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que, para a obtenção do benefício de prisão domiciliar previsto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que, como visto, não ocorreu na hipótese dos autos.



    (...)



    Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.



    A propósito: HC 597.978/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, observa-se que o Juízo singular, em outra ação penal, havia substituído a prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar.



    Contudo, consoante afirmado pelo Tribunal de origem, o benefício fora revogado ‘em razão da inobservância das condições estabelecidas, inclusive, com o suposto cometimento de novos delitos, o que revela, a princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, conforme bem ressaltado pela decisão’ 
(fl. 251; sem grifos no original). Observe-se que, consoante afirmado pelo Magistrado singular, o Paciente, mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ‘[...] violou os termos da Prisão Domiciliar então vigente para cometer novo delito [...]’ (fl. 375) e ‘continuou atuando na Organização Criminosa Comando Vermelho em Barra do Garças/MT, revelando que é insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares e a premente necessidade da segregação preventiva do acusado para o bem da ordem pública’ (fl. 375; sem grifos no original).



    Nesse contexto, considerado o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 828.407/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023; HC n. 534.822/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019; e AgRg no HC n. 629.424/TO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Por fim, também não prospera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Consoante a pacífica orientação desta Corte, ‘[e]ventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional’ (RHC 124.116/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 09/03/2020). Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando ficar evidenciada, estreme de dúvidas, a desídia estatal na tramitação do feito, o que não se observa no caso.



    De fato, consoante afirmado pelo Juízo de primeira instância, em suas informações, ‘impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de 'crime de organização criminosa', ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e nove) acusados, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo’ (fl. 285; sem grifos no original).



      O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, asseverou que ‘[...] o paciente está segregado em razão de duas ações penais em trâmite perante o mesmo juízo apontado como coator. Além disso, devem ser consideradas as peculiaridades e complexidade de ambas as causas, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus, o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais’ (fl. 252; sem grifos no original).



    Portanto, não se verifica, por ora, a existência de evidente ilegalidade a ser sanada na espécie, pois ‘somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais’ (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020; sem grifos no original)”.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.



    12. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Quanto à pretensão de prisão domiciliar em razão da alegada fragilidade da saúde do paciente, tem-se na espécie que o juízo processante assentou que ”não foi colacionado aos autos nenhum documento que ateste o agravamento da doença, mas tão somente, que o acusado passa por acompanhamento médico, não havendo demonstração de que ele se encontra extremante debilitado, de modo que se mostra inviável sua a colocação na Prisão Domiciliar, por não preencher a excepcionalidade prevista no art. 318, do CPP. Aliado a isso, a defesa não logrou êxito em demonstrar que a unidade prisional onde o requerente se encontra não dispõe de atendimento adequado para tratar da doença noticiada” (doc. 14).



    Não é possível adotar-se entendimento diverso sem reexame do acervo fático-probatório do processo, providência incabível em habeas corpus.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    15. No que se refere à alegação de haver litispendência entre a Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 (de que cuidam estes autos – Operação Fechamento) e a Ação Penal n. 0008134-77.2018.8.11.0042 (Operação 10º Mandamento), as instâncias ordinárias confirmaram que esses processos tratam de fatos distintos.



    Para acolher-se a alegação de litispendência entre os processos criminais em questão seria necessária análise de quais fatos e documentos compõem os diferentes inquéritos policiais que embasaram as distintas denúncias e ações penais, o que demandaria reexame do acervo 
fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 19.2976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, D